Tribunal: TJDFT
Processo: 0748663-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por CARLOS EDUARDO RODRIGUES PEREIRA (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 175032911, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0708166-51.2023.8.07.0018, proposta pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF (agravado/réu), que indeferiu o pedido de intimação do IPREV/DF para juntar aos autos a documentação relativa à perícia médica oficial e deferiu o pedido de produção de prova pericial. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 53415785 e ID 53809077), sustenta, em síntese, que o juízo a quo indeferiu a juntada pelo réu “do laudo pericial realizado pela junta médica oficial acompanhada dos fundamentos de indeferimento do pedido”. Alega, no entanto, que é necessária a exibição do referido documento que se encontra na posse do réu, até mesmo para fins de impugnação específica na ação originária com trâmite no juízo a quo, sendo imprescindível a obrigatoriedade da juntada da documentação pelo réu, porquanto está na sua posse exclusiva a documentação, sendo o agravante considerado hipossuficiente frente ao réu, por isso a necessidade da inversão do ônus da prova. Argumenta que, até mesmo para realizar prova pericial, faz-se necessário o laudo médico oficial e seu indeferimento, bem como, os documentos de exames admissionais do agravante/autor, como psicotécnico, que se encontram na posse do réu, sendo imprescindíveis para demonstrar que a doença fora adquirida no exercício do trabalho, com nexo causal direto com a profissão que exercia como motorista de ambulância. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência para que seja concedido o acesso ao atestado psicológico e ao laudo pericial realizado pela junta médica oficial, acompanhada dos fundamentos que ensejaram o deferimento da aposentadoria por invalidez proporcional. No mérito, requer provimento do presente agravo de instrumento, com a reforma da decisão interlocutória, a fim de que seja oportunizado o acesso ao parecer psicológico (exame psicotécnico de admissão no cargo público) que considerou o Agravante apto mentalmente para o serviço público e ao laudo pericial realizado pela junta médica oficial acompanhado dos fundamentos que ensejaram a aposentadoria por invalidez proporcional, para que o agravante possa exercer o direito ao contraditório e a ampla defesa. Sem preparo em face da gratuidade de justiça concedida na decisão agravada (ID 165624009, dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de concessão da tutela de urgência para que seja concedido o acesso ao atestado psicológico e ao laudo pericial realizado pela junta médica oficial, acompanhada dos fundamentos que ensejaram o deferimento da aposentadoria por invalidez proporcional. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/autor, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.